Tribunal: TJDFT
Processo: 0742086-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742086-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DOS BLOCOS A, B, C contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0005799-61.2005.8.07.0007, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao SINPRO-DF, sindicato ao qual o executado é vinculado, para fins de apuração de eventual crédito em nome deste. Analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão que indeferiu referido pedido, está no ID 240033725, proferida em 18/06/2025. Confira-se: “(...) No mais, quanto ao pedido de ofício ao SINPRO, a pesquisa pode ser realizada pela própria parte credora, sobre eventuais ações judiciais que existam e conste créditos a serem recebidos pela parte devedora, não sendo o caso de intervenção judicial para uma pesquisa administrativa.” Consoante se infere dos autos de origem, “O ato Judicial Decisão ID 240033725 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 24/06/2025, e será publicado no primeiro dia útil subsequente.” Logo, em tese, o prazo recursal terminou em 16/07/2025. O recurso foi interposto somente em 29/09/2025, portanto, aparentemente intempestivo. Cumpre ressaltar que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” Desse modo, para evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator